Tribunal: STF
Processo: RE 82447
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-08
Data de publicação: 1976-06-08

Ementa:
NEGÓCIO FIDUCIARIO. EM FACE DA DIVERSIDADE DE ESTRUTURA JURÍDICA E
DE CARACTERISTICAS ECONOMICAS ENTRE O NEGÓCIO FIDUCIARIO E OS
DIREITOS REAIS DE GARANTIA, NÃO SE LHE APLICA A PROIBIÇÃO DO ARTIGO
765 DO CÓDIGO CIVIL. COM ISSO, NÃO FICA O DEVEDOR, NO SISTEMA
JURÍDICO BRASILEIRO, INTERMEDIANTE DO CREDOR, SE A DIFERENÇA ENTRE O
VALOR DO DIREITO TRANSFERIDO EM GARANTIA E O VALOR DO EMPRESTIMO
GARANTIDO FOR REPRESENTADA POR JUROS USUARIOS, CASO EM QUE A
NULIDADE SERÁ DECRETADA EM VIRTUDE DE FRAUDE A LEI DE USURA. NO
CASO, FICOU DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE JUROS USURARIOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.